Tribunal: TJDFT
Processo: 0720681-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720681-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANAENO DOS SANTOS XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. SINDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. EC 113/2021. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. VEDAÇÃO. ANATOCISMO. NECESSIDADE DE ESCLARECER A FORMA DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravante. No referido pronunciamento judicial, a preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada. 2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), na condição de substituto processual. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação indevidamente suspenso em janeiro de 1996. 3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Tribunal consolidaram o entendimento acerca da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, independentemente de autorização ou filiação dos substituídos. 4. Segundo estatuto, o Sindireta/DF é organização sindical representativa da categoria profissional dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal. 5. O exequente/agravado, policial civil do Distrito Federal, pertence à categoria representada pelo Sindireta/DF e, portanto, é beneficiário do título coletivo executado. 6. Com base na garantia de livre associação sindical prevista na Constituição da República (arts. 8o, V, e 37, VI), não há que se invocar o princípio da unicidade sindical para impor que o servidor seja necessariamente representado ou substituído processualmente pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF), já que a atuação do Sindireta/DF abrange os servidores públicos integrantes do quadro da PCDF. No mesmo sentido: Acórdão 1711166, 07348621820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. 7. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 8. A fim de evitar indevida cumulação de índices, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do CPC, e ao Tema 499/STF, defendendo a ilegitimidade ativa do recorrido para executar título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA, a despeito de ser servidor da PCDF e, como tal, pertencer à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, de modo que não pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva 32.159/1997, já que deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical. Por fim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 8o, incisos II e III, 21, inciso XIV, ambos da Constituição Federal e ao Tema 499/STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação aos artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, no tocante ao apontado malferimento aos artigos 8o, incisos II e III, 21, inciso XIV, ambos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de natureza jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012